Tribunal: TJSP
Processo: 2111140-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Licitação. Decisão em primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da impetrante. Desclassificação do certame em razão da penalidade de impedimento de licitar e contratar aplicada por ente federativo diverso. Impossibilidade. Divergência jurisprudencial e doutrinária quanto à abrangência da penalidade que não mais subsiste.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Licitação. Decisão em primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência. Irresignação da impetrante. Desclassificação do certame em razão da penalidade de impedimento de licitar e contratar aplicada por ente federativo diverso. Impossibilidade. Divergência jurisprudencial e doutrinária quanto à abrangência da penalidade que não mais subsiste. Superveniência da Lei no 14.133/2021 (nova Lei de Licitações) que restringe o impedimento de licitar ao ente da federação que aplicou a penalidade. Constatação, porém, feita durante o processamento do recurso, de que logo após a homologação do certame sobreveio a formalização do contrato administrativo, com fornecimento dos equipamentos e serviços licitados. Consumação da contratação que esvazia o interesse recursal. Recurso prejudicado.